Tribunal: TJDFT
Processo: 0722299-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722299-21.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORGIVAL PEREIRA RAMOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Dorgival Pereira Ramos contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de não fazer n. 0709489-57.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau declarou a sua incompetência absoluta e determinou a redistribuição dos autos para o Juízo da Vara de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (id 198528029 dos autos originários). O agravante noticia que a ação originária foi proposta com o objetivo de suspender qualquer ordem demolitória expedida pelo agravado. Narra que adquiriu a posse das áreas denominadas Chácara WWM e Rancho Leite em 8.6.1989 e 16.4.1999 respectivamente. Explica que ambas estão situadas em Ponte Alta Norte, Gama/DF. Relata que a área dos imóveis está registrada no Cadastro Ambiental Rural (CAR) com área total de aproximadamente vinte inteiros e oito décimos (20,8) hectares, realizado em 26.4.2016. Acrescenta que faz o recolhimento do imposto sobre a propriedade territorial rural desde 1992. Afirma que a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) expediu carta em que consta a viabilidade de regularização da área ocupada. Destaca que cedeu aproximadamente trinta (30) hectares do imóvel denominado Rancho Leite para Cláudio Lima Ribeiro em 6.6.2020 e dois (2) hectares da Chácara WWM para Josafá Carvalho Campos em 7.1.2020. Explica que esses alienaram frações da área para terceiros, os quais adquiriram e construíram suas respectivas casas neles. Informa que o agravado, por meio da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF Legal)(,) demoliu várias unidades habitacionais da referida área nos dias 23, 28 e 29 de maio de 2024 e ameaçou demolir a área rural de sua posse, onde reside. Alega que o objeto da ação originária não versa sobre meio ambiente natural, urbano e cultural, bem como questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos. Esclarece que a demanda originária trata-se de demolição arbitrária praticada pelo agravado, sem observar seus direitos ao contraditório e à ampla defesa. Sustenta que o objetivo não é discutir a posse do referido imóvel, mas a obrigação de não fazer do agravado em abster-se de demolir a área ocupada por ele. Argumenta que os arts. 26 e 34 da Lei n. 11.697/2008 não se aplicam ao caso concreto. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a declaração de competência do Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O preparo foi recolhido (id 59761358 e 59762010). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida requerida como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os requisitos não estão presentes. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão agravada em que o Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal declarou sua incompetência absoluta para o processamento e o julgamento do feito originário e determinou a redistribuição para o Juízo da Vara de Meio Ambiente e de Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. O art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios atribui ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário a competência para processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. O art. 2o da Resolução n. 3/2009 do Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios explicitou a competência estabelecida pelo art. 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios. Incluem-se na competência do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal: 1) as causas relativas ao meio ambiente natural, que compreende a flora, a fauna, os recursos hídricos, o solo, o subsolo, os recursos minerais e a atmosfera; 2) as causas relativas ao meio ambiente urbano, que compreende os espaços urbanos destinados ao uso público, como ruas, praças, áreas verdes, áreas de lazer; 3) as causas relativas ao meio ambiente cultural, que compreende o patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, histórico, artístico, urbanístico e ecológico; 4) as causas relativas à ocupação do solo urbano ou rural, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva. Permanecem sob a competência do Juízo das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: 1) as causas em que o meio ambiente não integrar o próprio objeto da ação; 2) as causas em que questões relativas ao meio ambiente sejam de caráter meramente incidental; 3) as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto (art. 3o da Resolução n. 3/2009 do Pleno Administrativo do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). O agravante afirma que propôs a ação originária com o objetivo de impedir eventual demolição de sua unidade habitacional localizada em terreno de que é possuidor direto e recolhe imposto sobre a propriedade rural desde 1992. O agravante instruiu os autos originários com o instrumento particular de cessão de direitos dos imóveis que compõe a referida área, onde consta a informação de que esses estão localizados na Fazenda Ponte Alta Norte (id 198422766, p. 1-6, dos autos originários). A Carta n. 5/2002 da Companhia Imobiliária de Brasília consigna que a Fazenda Ponte Alta é de sua propriedade e encontra-se em comum entre a Terracap e outros (id 198422766, p. 13, dos autos originários). Destaco que o próprio agravante afirma que a área por ele ocupada não se trata de área regularizada em suas razões recursais. Confira-se: Conforme carta da Terracap de no 005/2012, consta a viabilidade de regularização da área ocupada, como a execução de topografia e o cadastro para subsidiar futura AÇÃO DE DIVISÃO da FAZENDA PONTE ALTA, cujas terras atualmente encontram-se “EM COMUM” entre a Terracap e outros, ocasião em que foi solicitado informações das matrículas dos proprietários condôminos para facilitar a apuração de títulos na referida área. Conforme carta da Terracap de n. 5/2012, consta a viabilidade de regularização da área ocupada (...) (id 59761356). Os elementos probatórios apresentados neste incipiente momento processual indicam que o objeto da lide é imóvel titularizado pelo Distrito Federal. A demanda originária não se refere a um mero ato administrativo de demolição. Trata-se de demolição em área pública ocupada irregularmente, o que atrai a competência do Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário nos termos do art. 34, caput, da Lei n. 11.697/2008. O exame do requisito do perigo de dano é prescindível, porquanto ausente a probabilidade do provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e recebo-o apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 6 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator